Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-36.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-36.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 792.074.721-04 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 792.074.721-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S/A E DESPROVEU O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I - A instituição financeira refuta a negativa de relação jurídica entre os demandantes, junta telas sistêmicas e cópias de documentos pessoais do requerente para respaldar o contrato de empréstimo consignado combatido, todavia, tais documentos não se mostram suficientes para legitimar os descontos evidenciados.

II - Reconhecida a cobrança indevida, a restituição é decorrência lógica, até mesmo em razão da ausência de prova do pagamento do valor supostamente emprestado.

III - Ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora apelante, quando da cobrança contrato de empréstimo não firmado com a parte ré, ora apelante, em dobro, nos termos do artigo 42, do CDC.

IV - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por ambos litigantes: BV FINANCEIRA S/A e MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos nº 1002054-36.2019.8.11.0013 que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81986971 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato nº 235579534; condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora; condenar a parte requerida a indenizar Maria Pereira de Oliveira, a título de compensação monetária por dano moral, em R$ 1.000,00 (mil reais) e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Em suma, alega o apelante BV FINANCEIRA S/A sob ID. 81986973 ocorrência da prescrição; que deve-se considerar como data da lesão, a data da realização do primeiro desconto de parcela, ou seja, 07/01/2015. Portanto, o prazo prescricional teve início em 07/01/2015 e o ajuizamento da ação, que ocorreu apenas em 21/06/2019 quando já exaurido o prazo da lei, tendo ocorrido a prescrição em 07/01/2018; que ao contrário do que afirma em petição inicial o contrato nº 11019010504659, proposta 235579534, foi efetivamente formalizado pelo Apelada sendo parte do valor do empréstimo depositado em sua conta, no qual constam cópias dos documentos pessoais, entre outros utilizados para a contratação do empréstimo; inexistência de dano moral.

Em suma, requer o apelante MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA sob ID. 81986976 provimento do presente recurso para ser reformada a R. Sentença, condenando a Ré ao pagamento de indenização por dano moral na fração de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões sob ID. 81986981 e 81986983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ora recorrente, em face de BV FINANCEIRA S/A, ora recorrente também.

Noticiou a parte consumidora/recorrente que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido; que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico; restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

O juiz aquo julgou a demanda procedente, condenando a instituição financeira recorrente na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e obrigação de indenizar moralmente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A tese recursal da parte recorrente BV FINANCEIRA S/A funda-se em ocorrência da prescrição, uma vez que a primeira parcela ocorreu em 07/01/2015 e o ajuizamento desta ação somente em 21/06/2019; que o empréstimo nº 11019010504659, proposta 235579534, foi efetivamente formalizado, bem como o valor foi depositado na conta da parte consumidora/recorrente e inexistência de dano moral.

A tese recursal da parte recorrente MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA funda-se em necessidade de majoração da indenização de cunho moral.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A instituição financeira defende a ocorrência de prescrição sustentando que a realização do primeiro desconto de parcela se deu em 07/01/2015 tendo ocorrido a prescrição em 07/01/2018.

O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Não decorrido o prazo supracitado, não está prescrito o prazo para o consumidor buscar reparação por falha na prestação de serviço.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a concessionária de serviços rodoviários e seus usuários". (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1772789 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0265067-8 – Rel. Ministro MARCO BUZZI - DJe 19/03/2020).

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Compulsando o deslinde processual e o arcabouço probatório, verifica-se que o ponto controvertido ensejador desta demanda é a negativa da parte consumidora/recorrente de realização de negócio jurídico, na espécie de empréstimo com a instituição financeira/recorrente.

A instituição financeira refuta a negativa de relação jurídica entre os demandantes, e junta telas sistêmicas e cópias de documentos pessoais do requerente para respaldar o contrato de empréstimo consignado combatido, todavia, tais documentos não se mostram suficientes para legitimar os descontos evidenciados.

Ademais, sob ID. 81986969 a instituição financeira Banco do Brasil comunicou o juízo de 1ª instancia sobre a inexistência de depósito do valor supostamente emprestado pela instituição financeira/recorrente.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A doutrina coaduna:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Limitou-se a defesa em querer afastar a ilegalidade da cobrança pela ocorrência da contratação ou pela prestação do serviço, contudo, a assertiva não ficou demonstrada nos autos.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição é decorrência lógica, até mesmo em razão da ausência de prova do pagamento do valor supostamente emprestado.

Dessa forma, conclui-se ilegal a exação realizada pela instituição bancária/recorrente, por corolário, é necessário a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Assim sendo tem-se que agiu o MM. Juiz com o costumeiro acerto ao reconhecer a pretensão da parte autora de repetição, em dobro do indébito. Isto porque, a situação ora constatada se amolda com luvas às mãos ao que preleciona o art. 940 do CC e § único do art. 42 do CDC, pelo que, passo a citá-lo:

“Art. 940 do CC. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

“Art. 42 do CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Logo, ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora apelante, quando da cobrança contrato de empréstimo não firmado com a parte ré, ora apelante, em dobro, nos termos do artigo 42, do CDC.

A jurisprudência nacional se posiciona no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRASIL TELECOM. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 3º, IV DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS CONTROLADORES DE CRÉDITO. I - A pretensão de repetição dos valores pagos indevidamente prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IV do Código Civil. II - Cobrança de serviços de telefonia sem a prova da contratação. Restituição dos valores em dobro relativos aos meses em que houve cobrança/pagamento indevido. III - Ausência de inscrição nos órgãos restritivos de crédito. Dano moral afastado. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056251721, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 03/10/2013)

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte BV FINANCEIRA S/A para extirpar os danos morais deferidos e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021